Tribunal: TJDFT
Processo: 0701364-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SERVIÇOS DE TERCEIROS. NECESSIDADE DE EXPLICITAÇÃO NO CONTRATO. DESPESAS EFETIVAMENTE PRESTADAS. NÃO DEMONSTRAÇÂO. TESE FIRMADA SOB RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 958. CDC. TRANSPARÊNCIA E DEVER DE INFORMAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. SÚMULA 43, STJ. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO REQUERIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. APELO DO AUTOR PROVIDO E APELO DO RÉU IMPROVIDO.
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação revisional de cláusulas contratuais de contrato de financiamento. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. Afirma que as Resoluções CMN 3.517/07 e 3.518/07 preveem expressamente a possibilidade de ressarcimento de custos pelo cliente quando houver serviços prestados por terceiros e que o voto do REsp 1.578.553/SP consolidou o entendimento pela validade do ressarcimento até a data limite de 25/02/2011. Aduz que não direito à repetição de indébito e pede a redistribuição dos honorários advocatícios de sucumbência. 1.2. Pretensão do autor de reforma da sentença. Afirma que a correção monetária por danos materiais de obrigação líquida incide a partir do efetivo prejuízo.
2. O inciso III do §1o do artigo 1o do Regulamento do CMN n. 3.518/2007, aplicável à hipótese em análise, permitia que fosse efetuada a cobrança de valores e despesas pela instituição financeira a título de prestação de serviços de terceiros, desde que devidamente explicitado no contrato. 2.1. Quanto ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 958 e fixou a seguinte tese: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;(...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” (REsp 1578553/SP, Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 06/12/2018). 2.2. Forte nessas premissas, para legitimar a incidência das referidas despesas e valores no contrato, ao banco incumbiria o dever de esclarecer objetivamente quais foram os serviços de fato prestados à instituição contratante, bem como demonstrar que efetivamente pagou por eles diretamente aos respectivos fornecedores ou prestadores de serviços.
3. A cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, quando não comprovado a efetiva prestação e pagamento pela instituição financeira, além de não encontrar amparo na regulação bancária, também afronta o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não especifica o serviço prestado, violando o princípio da transparência e do dever de informar estampado no caput do artigo 4o, do artigo 6o, inciso III e do artigo 31 do referido diploma normativo. 3.1. Precedente: “O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1578553/SP (Tema 958), sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu pela validade da tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato, sendo as cobranças abusivas quando os serviços não forem efetivamente prestados.” (07082524920188070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 19/12/2019).
4. Não prospera a tese de defesa no sentido de que o autor pagou o valor por mera liberalidade, não sendo devida a restituição. Frente à declaração de nulidade da cláusula em comento, deve o réu devolver o valor pago a título de tarifa de avaliação de bens de forma simples, eis que não evidenciada má-fé da instituição.
5. Em consonância com a súmula 43 do STJ, “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”. 5.1. Merece reforma a sentença para ser declarada devida a correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso mantendo-se os juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida. 5.2. Jurisprudência: “(...) o termo inicial da incidência da correção monetária quanto ao valor da condenação em danos materiais deve ser a data do efetivo desembolso de cada parcela paga, nos termos no que dispõe a Súmula 43 do STJ. 6. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso adesivo da parte autora conhecido e provido.” (07029579420198070001, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 15/10/2019).
6. Não prospera o pedido de inversão dos ônus da sucumbência em razão do princípio da causalidade. No caso concreto, é certo que houve sucumbência recíproca, posto que o autor foi vitorioso em parte do seu pedido. 6.1. Em consonância com o art. 86, parágrafo único, do CPC, “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.” 6.2. Por ter o autor sucumbido em parte mínima do pedido, correta a sentença que condenou o requerido no pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência.
7. Apelo do autor provido e apelo do réu improvido.